Tribunal: TJDFT
Processo: 0718697-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR DESIGNADO PARA RETORNO AO SERVIÇO ATIVO. ADICIONAL DE 0,3% DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA PACIFICADO. SÚMULA 34 DA TUJ. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo autor em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que, aplicando entendimento firmado em enunciado de súmula, deu provimento ao recurso interposto para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alega que a não concessão do adicional de 0,3% sobre os seus proventos da inatividade afronta o princípio da legalidade. Assevera, ainda, que as Turmas Cíveis possuem entendimento favorável ao seu pleito.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. No caso, o policial militar da reserva designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009, conforme tema pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (enunciado da súmula 34).
4. Ademais, decisões de Turmas Cíveis sem efeito vinculante não tem o condão de modificar o entendimento firmado em súmula.
5. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.